Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-68.2022.8.11.0034
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000366-68.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MARIA GENI ALVES MIRANDA - CPF: 205.213.321-68 (APELADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - CPF: 666.979.481-91 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANILHA DE CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Deve ser confirmada a decisão que homologa os cálculos judiciais que refletem a correta apuração do montante devido segundo o direito reconhecido ao exequente na fase de conhecimento” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010891-56.2018.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020), logo, não há que se falar em excesso de execução.

Não restou evidenciado nos autos o excesso de execução alegado pela instituição financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000366-68.2022.8.11.0034

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADA: MARIA GENI ALVES MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A,
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino,
Dra. Marina Carlos França
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Reparação por Danos Morais cumulada com Repetição de Indébito cumulada com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars, ajuizada por
MARIA GENI ALVES MIRANDA,
que julgou extinto o presente cumprimento de sentença com resolução do mérito, em razão do pagamento, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante requer o recebimento do recurso também no seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto.

No mérito defende que “
os cálculos da parte exequente foram homologados, porém, os mesmos estão eivados de excesso” (sic).

Afirma que “
é inconteste o excesso existente no cálculo autoral, pugnando pelo acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com retorno do excedente para a conta do Banco Pan” (sic).

Afiança que “
com base no princípio da cooperação judicial que seja expedido ofício ao órgão pagador a fim de que o mesmo aclare aos autos qual instituição está efetuando as deduções e a quantidade de descontos suportados pela parte exequente” (sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso quanto ao excesso demonstrado, determinando o pagamento do valor que o PAN tem a receber, e por fim, requer a condenação da parte recorrida nas custas processuais e nos honorários de sucumbência, estes fixados no percentual de 20% do valor da causa, em estrita atenção ao art. 85, §2º, do CPC.

Caso ainda restem dúvidas quanto a liquidação de sentença aqui discutida, o que também não se espera, requer que seja determinada perícia contábil e remessa a contadoria, a fim de apuração do valor condenatório devido e apuração de excesso, sob pena de cerceamento de defesa e vantagem excessiva (Id. 257705163).

A parte apelada ofertou contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, e ao final, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 257705169).

O preparo foi recolhido no Id. 257705165.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARIA GENI ALVES MIRANDA
ajuizou a presente ação em desfavor dos Bancos
PAN S/A e BANCO CETELÉM S/A,
alegando, em síntese, que se surpreendeu ao deparar com desconto em seu benefício previdenciário de Pensão por Morte, sob NB 139.424.825-0, referente a um suposto empréstimo junto à requerida no valor de R$ 14.511,03 (quatorze mil, quinhentos e onze reais e três centavos), sendo descontado o valor mensal de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais).

Superada a fase probatória, a magistrada
a quo
julgou procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do negócio jurídico referente ao contrato discutido nestes autos, bem como para cessar os descontos em seu benefício previdenciário e

condenar as requeridas à restituição de todas as prestações efetivamente descontadas do benefício previdenciário da autora, em dobro e devidamente corrigidos, totalizando no valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) em razão do negócio jurídico declarado inexistente, com incidência de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da cada desembolso.

Também condenou as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores e condicionou a execução deste Julgado ao Prévio Depósito integral dos valores depositados na conta do autor, no prazo de 30 dias (caso ainda não tenha sido feito), inclusive sob pena da revogação da liminar r. concedida, facultada a compensação parcial com os valores indevidamente descontados, sendo que, ao final, condenou a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Ainda assim, a instituição bancária, recorreu da decisão cuja apelação fora julgada como segue:

‘‘Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, e que os requeridos sejam condenados ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo nos demais termos a sentença”
.

Em sede de cumprimento de sentença o executado/apelante Banco Pan S.A. manifestou-se nos autos informando planilha do valor devido pelo banco. Mencionou que não houve descontos realizados pelo Banco Pan em razão de cessão ao banco Cetelem, e por isso não teria valor a ser atualizado em seu desfavor. Assim, aduz que a condenação (dano moral + material) seria de R$ 2.555,84 mais R$ 772,00 de honorários fixados, e, com a compensação do crédito o valor total a ser restituído pelo banco seria de R$ 14.014,06 com acréscimos ocorridos (Id. 157746296).

A exequente manifestou-se no Id. 160110556, informando que a condenação foi solidária, e que ambas as empresas respondem pela totalidade da condenação, e assim, as alegações do banco não merece prosperar. Informou que o valor da compensação é equivocado, uma vez que a parte autora depositou os valores recebidos indevidamente nos autos ao ID 134925480. Assim, atualizou o valor do dano moral, dano material e honorários sucumbenciais, totalizando R$ 15.058,66. Juntou cálculo (Id. 160110556).

Contudo, em análise as manifestações de ambas as partes, a magistrada proferiu a seguinte sentença extintiva em razão da quitação pelo pagamento.

Inconformada, a instituição bancária, ora apelante, sustenta que é inconteste o excesso existente no cálculo autoral, pugnando pelo acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com retorno do excedente para a conta do Banco Pan.

Pois bem. Considerando as razões recursais, juntamente com os documentos que instruíram a presente demanda,
adianto, desde já, que é caso de negar provimento do recurso.

Em que pese às razões recursais, razão não assiste ao apelante, isso porque,
c
onsiderando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Compulsando os autos, verifica-se que o cálculo do executado não merece prosperar. Isto porque, nota-se que a parte autora depositou em juízo o valor que foi disponibilizado em sua conta conforme comprovante ao ID 134925480.

Ademais, em sentença, confirmada em acórdão (Id. 157518648), ficou reconhecida a obrigação solidária dos requeridos.

Neste sentido, o cálculo do executado não merece ser acolhido, eis que este inseriu somente a proporção de metade da condenação, sem danos morais, sendo totalmente contrário à determinação nos autos.

Por outro lado, o cálculo do exequente seguiu fielmente a sentença/acórdão no feito, motivo pelo qual merece ser acolhido.

Assim, não merece acolhimento os cálculos do executado. Portanto, REJEITO a manifestação do executado Banco Pan S.A. e seus cálculos de ID 157746296. Levando-se em consideração o cálculo da autora encontra-se nos parâmetros fixados nos autos, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente ao ID. 160110556.

Ato contínuo, considerando os valores depositados no feito são suficientes para o pagamento do débito, por consequência, verificando o pagamento integral da dívida discutida nos autos, de rigor a extinção do cumprimento de sentença ante o cumprimento da obrigação.

Assim, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença com resolução do mérito.

Diante disso, deve ser confirmada a sentença que rejeitou os cálculos de executado porquanto, mesmo diante da condenação solidária,
inseriu somente a proporção de metade da condenação, sem danos morais, sendo totalmente contrário à determinação nos autos, bem como que
homologa os cálculos judiciais da exequente que refletem a correta apuração do montante devido, segundo o direito reconhecido a exequente, com critérios de atualização estabelecidos na decisão transitada em julgado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANILHA DE CÁLCULO - HOMOLOGAÇÃO – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO
– MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Cuidando-se de execução de título executivo judicial, a obrigação deve guardar estrita consonância com o que foi decidido, sob pena de se extrapolar os limites da coisa julgada. Deve ser confirmada a decisão que homologa os cálculos judiciais que refletem a correta apuração do montante devido segundo o direito reconhecido ao exequente na fase de conhecimento”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010891-56.2018.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020).

Assim, coaduno com o entendimento da magistrada, no sentido de que, não restou evidenciado nos autos o excesso de execução pleiteado pela instituição financeira, ora apelante, sendo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025